Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste nos autos prova segura de que o réu efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, sendo os depoimentos dos policiais, que não presenciaram os fatos, insuficientes para lastrear um decreto condenatório.
2. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto existem elementos probatórios inconclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
3. Recurso conhecido e provido.